Tribunal: STF
Processo: ADI 438
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade: descabimento,  segundo
o entendimento do STF,  se  a  norma  questionada  e  anterior  a  da
Constituição padrao.
1.       Não há inconstitucionalidade formal superveniente.
2.       Quanto  a  inconstitucionalidade   material,   firmou-se   a
maioria do Tribunal (ADIn 2, Brossard, 6.2.92) -  contra tres  votos,
entre eles do relator desta -, em que a antinomia da norma antiga com
a  Constituição  superveniente  se  resolve  na  mera  revogação   da
primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta.
3.       Fundamentos da opiniao vencida do relator (anexo), que,  não
obstante, com ressalva de sua posição pessoal, se rende a  orientação
da Corte.